Tribunal: TJSP
Processo: 2219982-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Insurgência contra a r. decisão que deferiu a liminar de despejo. Contrato garantido por caução. Prolação de sentença de mérito no processo principal. Cognição exauriente. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.